Tribunal: TJDFT
Processo: 0000486-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. DEVOLUÇÃO AMPLA DE TODA A MATÉRIA. CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATORIO HARMÔNICO. PROVA ORAL FIRME E COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A devolução de toda matéria, em apelo interposto pela Defensoria Pública, sem delimitação do efeito devolutivo no plano horizontal, exige do tribunal o reexame dos fatos e do direito.
2. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.
3. Há coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima com nas demais provas orais colhidas, as quais são aptas a comprovar o cometimento, pelo acusado, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes.
4. Demonstrado o acerto na dosimetria da pena e no regime prisional fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade, não há reparos a serem feitos na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.